Tribunal: TJDFT
Processo: 0724157-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724157-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Geraldo Magela Veloso Gonçalves Filho Felipe Azevedo Gonçalves Agravados: Gu Zhou Ji Cristina Joffily Ayrosa Gu Centro de Tratamento Oriental de Brasília - CTOB S/S Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geraldo Magela Veloso Gonçalves Filho e Felipe Azevedo Gonçalves contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0716467-38.2023.8.07.0001, assim redigida: “Vistos, etc. Trata-se de ação de liquidação de sentença por arbitramento movida por GU ZHOU JI, CRISTINA JOFFILY AYROSA GU e CENTRO DE TRATAMENTO ORIENTAL DE BRASILIA - CTOB S/S LTDA - ME em face de GERALDO MAGELA VELOSO GONCALVES FILHO e FELIPE AZEVEDO GONCALVES, com supedâneo em sentença proferida nos autos no 0715215-68.2021.8.07.0001. A parte Autora apresentou o presente pedido haja vista a necessidade de estabelecimento da quantia a ser executada, com o cálculo do valor devido a título de danos materiais. Requereu a intimação da parte ré para apresentar contestação e juntou planilha do valor que entende devido, no importe inicial de R$ 6.200,00. A parte ré foi intimada, contudo manteve-se inerte por todo o prazo destinado à contestação. É o Relatório. Decido. Inicialmente cumpre registrar que de acordo com o art. 509, §4o, do CPC, “na liquidação de sentença é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”, de forma que, em razão da autoridade da coisa julgada, é vedada a reapreciação da lide ou modificação da sentença. No caso destes autos, a liquidação da obrigação cinge-se a apurar o valor devido pelos requeridos aos requerentes decorrente de condenação a reparar danos materiais, em sentença transitada em julgado nos autos no 0715215-68.2021.8.07.0001. Com efeito, consta do dispositivo da sentença objeto da liquidação assim disposto: "Ante o exposto, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos iniciais para determinar CONDENAR os Réus, solidariamente, a reparar o dano material consistente na instalação de nova corrente no local, além do plantio de novas palmeiras, da mesma forma que estavam anteriormente, cujos valores serão fixados em liquidação de sentença por arbitramento, se abstendo de voltar a danificar as benfeitorias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 para cada oportunidade de descumprimento da ordem ora expedida, até o limite de R$ 100.000,00, além de condenar cada os Réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o 1o Autor GU ZHOU JI e R$ 2.000,00 (Dois mil reais) para a 2a Autora CRISTINA JOFFILY AYROSA GU a título de compensação por danos morais." Considerando que o julgado ordenou a restituição de valor referente ao dano material causado, promove a presente demanda para fins de liquidar referida sentença. A parte ré foi regularmente intimada e não apresentou defesa no prazo legal, impondo-se o reconhecimento dos efeitos da revelia, para a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, posto que o direito reclamado é disponível. A revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados pelas partes, nos termos dos arts. 344 e 345 do CPC, de modo que o pedido, se não estiver em desconformidade com o direito aplicável e com os demais documentos juntados aos autos, deve ser acolhido. É de se ver que este Juízo oportunizou ao réu, ainda que revel, se manifestar em contraditório à planilha atualizada e apresentada pelo autor em ID no 159105262 e ainda, dizer sobre eventual interesse na realização de prova pericial, contudo, manteve-se inerte (ID no 159909844). Diante desse cenário, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo Autor em ID no 159105262, por verificar que houve a observância dos critérios estabelecidos nos julgados precedentes e obediência à melhor técnica, fixando o valor devido pelos réus aos autores, a título de danos materiais, no total de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais). Preclusa a presente decisão, promova o Autor o respectivo cumprimento de sentença.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 48012661), em breve síntese, que deve ser reconhecida a nulidade da citação promovida nos autos do processo de origem, pois os atos processuais foram publicados com menção apenas ao nome da parte demandada, sem fazer referência ao nome e ao número do registro profissional da respectiva advogada. Argumentam que a advogada que os representa não foi regularmente cadastrada no sistema PJe, razão pela qual a comunicação dos atos processuais não foi procedida de modo regular. Acrescentam que o acesso aos autos do processo de origem pela advogada que os representa foi registrado na modalidade “acesso de terceiros”, o que demonstra que ela não havia sido regularmente cadastrada no sistema. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão do curso do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o reconhecimento da nulidade da citação promovida nos autos do processo de origem. Os recorrentes estão dispensados do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão de gratuidade de justiça pela Juízo singular (Id. 48012670, fl. 262). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, os recorrentes pretendem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade da comunicação dos atos processuais praticados no processo de origem. Inicialmente é necessário destacar que trata-se, na origem, de incidente processual de liquidação de sentença por arbitramento manejado pelos ora recorridos. Nesse contexto, convém observar que a liquidação de sentença não está inserida em uma das cinco fases do procedimento comum, tendo em vista que se cuida de mero incidente processual anterior à quinta fase do procedimento. Por essa razão não há propriamente “citação” da parte demandada para integrar a relação jurídica processual, tendo em que vista que as partes ali já se encontravam desde a fase postulatória do procedimento comum. A esse respeito é importante destacar que a regra prevista no art. 510 do CPC enuncia que “na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial” (Ressalvam-se os grifos). Trata-se, portanto, de intimação e não de “citação” como argumentado pelos recorrentes. De acordo com a regra prevista no art. 269 do CPC a intimação é o ato pelo qual as partes são cientificadas a respeito dos atos e dos termos do processo. Nos termos do art. 270 do CPC as intimações devem ser promovidas, “sempre que possível, por meio eletrônico”, de modo que “consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial” apenas nos casos em que não forem realizadas por meio eletrônico (art. 272 do CPC). Na presente hipótese é possível verificar que a comunicação dos atos processuais foi promovida por meio eletrônico, tendo sido os recorridos intimados para a devida ciência a respeito da decisão que promoveu a declinação da competência, da decisão que determinou a intimação das partes para a apresentação de pareceres e elementos de prova, bem como da decisão que homologou o valor do crédito pretendido (Id. 155885331, Id. 156788097 e Id. 160245199 dos autos do processo de origem). Aliás, é importante ressaltar que a advogada dos agravantes informou, nos autos do processo no 0715215-68.2021.8.07.0001, sua renúncia ao mandato apenas aos 18 de maio de 2023 (Id. 159200815 dos autos aludidos), data em que já havia sido instaurado o incidente de liquidação de sentença, que teve início aos 17 de abril de 2023. Além disso, aos 20 de abril de 2023, antes da informação a respeito da renúncia ao mandato, já havia sido proferida decisão nos autos do processo no 0715215-68.2021.8.07.0001, por meio da qual o Juízo singular mencionou expressamente que estava a promover a liquidação de sentença, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Primeiramente, a sentença de ID no 117636419 condenou os réus a reparar o dano material consistente na instalação de nova corrente no local, além do plantio de novas palmeiras, da mesma forma que estavam anteriormente, cujos valores serão fixados em liquidação de sentença por arbitramento, se abstendo de voltar a danificar as benfeitorias, sob pena de multa de R$5.000,00 para cada oportunidade de descumprimento da ordem ora expedida, até o limite de R$100.000,00, além de condenar cada os Réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o 1o Autor GU ZHOU JI e R$ 2.000,00 (Dois mil reais) para a 2a Autora CRISTINA JOFFILY AYROSA GU a título de compensação por danos morais. Os valores que ilíquidos são objetos da Liquidação por Arbitramento 0716467-38.2023.8.07.0001. A parte requer o cumprimento de sentença apenas quanto aos valores líquidos, que é direito da parte.” (Ressalvam-se os grifos). Assim, é perceptível que tanto os agravados quanto a advogada que os representa foram cientificados por diversos meios a respeito da liquidação de sentença, bem como dos respectivos atos processuais. Diante desse cenário, verifica-se que as alegações articuladas pelos recorrentes não revelam o preenchimento do requisito de “probabilidade do provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator